Tribunal: STJ
Processo: 2034331-71.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2560384 - SP(2024/0029217-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR
: FELIPE GIACHETTO DE QUEIROZ - SP329337
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos
de
divergência,
por
considerar
incidente
a
("Não cabem embargos de divergência no âmbito
Súmula n. 315/STJ
de agravo de instrumento que não admite recurso especial.") à
espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
acórdão que manteve a inadmissão do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 280 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
, os
CPC/2015
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp), a exemplo das Súmulas n. 280 e 284 do STF.
4. Tal exegese reforça o teor da
, segundo a qual
Súmula n. 315/STJ
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA56299862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 569dd02a-5839-478c-814b-58a1d2a0f897

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 569dd02a-5839-478c-814b-58a1d2a0f897

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2560384 - SP(2024/0029217-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR
: FELIPE GIACHETTO DE QUEIROZ - SP329337
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos
de
divergência,
por
considerar
incidente
a
("Não cabem embargos de divergência no âmbito
Súmula n. 315/STJ
de agravo de instrumento que não admite recurso especial.") à
espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
acórdão que manteve a inadmissão do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 280 e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp), a exemplo das Súmulas n. 280 e 284 do STF.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual
Súmula n. 315/STJ,
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55993043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:32
Código de Controle do Documento: 2d6a3110-2c41-4503-9ca7-c2783f95a200

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por WAGNER CANHEDO
1.
AZEVEDO em face de decisão monocrática da minha lavra, que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, por considerar incidente a
("Não
Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não admite
recurso especial.").
Em suas razões, o agravante pugna pela inaplicabilidade do referido óbice
sumular, aduzindo que "a divergência sobre a interpretação de norma processual
relacionada à regra técnica de admissibilidade do recurso especial em sua moldura
abstrata é passível de embargos de divergência", o que se distingue "do mero reexame
casuístico".
É o relatório.
VOTO
Não merece guarida o reclamo.
2.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos
CPC/2015,
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
, seja de natureza processual
apreciada a matéria de mérito do recurso especial
seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos
com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica
de admissibilidade do recurso especial (REsp), a exemplo das Súmulas n. 7 do
STJ, 280 e 284 do STF, consoante se depreende da leitura da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS.
CONFIRMAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial. Afinal, a função dos embargos de divergência é
uniformizar teses jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória, seja
de direito processual, seja de direito material, e não avaliar se a regra
técnica de conhecimento foi bem ou mal aplicada no caso concreto,
uma vez que tal análise esgota-se no âmbito dos órgãos fracionários
que julgam o recurso especial.
3. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal no âmbito do acórdão
embargado, porque presente óbice formal ao conhecimento do agravo
Documento eletrônico VDA55993043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:32
Código de Controle do Documento: 2d6a3110-2c41-4503-9ca7-c2783f95a200

interno (Súmulas 282, 284 e
), de maneira que é devida a incidência
356/STF
da Súmula 315/STJ.
[...]
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EAREsp n. 2.632.646/RO
julgado em
DJEN de
21/10/2025,
30/10/2025)

No caso dos autos, o acórdão embargado manteve a inadmissão do recurso
especial da parte, apontando as Súmulas n. 7 do STJ, 280 e 284 do STF como óbices
ao exame das matérias impugnadas. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU E MULTA. CDA.
ANÁLISE DA LEGALIDADE POR MEIO DE NORMA MUNICIPAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
SÚMULA N. 280/STF.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
I - Analisando a alegada ofensa ao
do CPC, o Tribunal
art. 1.022
a quo
explicitou de forma minudente porque as CDAs estariam regulares,
não sendo possível examinar os títulos como busca o recorrente,
transcrevendo-os para exame, tendo em vista a vedação ao reexame
do conjunto probatório. Evidente a ausência da obscuridade referida.
Quanto à apontada contradição, esse ponto não foi explicitamente
especificado pelo recorrente, tornando deficiente sua argumentação
nessa parcela recursal, atraindo assim o comando da
Súmula n. 284/STF.
II - Sobre a higidez das CD As, observa-se que foi apresentada como
base do recurso especial, nesse ponto, a lei municipal, sendo vedada
a análise de tais normas no âmbito do recurso especial, incidindo o
teor da Súmula n. 280/STF.
III - Agravo interno desprovido.

Consequentemente, não tendo sido analisado o mérito (de natureza material
ou processual) do apelo extremo, revela-se descabido o conhecimento dos embargos
de divergência, nos termos da
segundo a qual "não cabem
Súmula n. 315/STJ,
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55993043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:32
Código de Controle do Documento: 2d6a3110-2c41-4503-9ca7-c2783f95a200

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.560.384 / SP
Número Registro: 2024/0029217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105266620198260576
20230000355512
20230000470249
20343317120238260000
2034331712023826000050000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR : FELIPE GIACHETTO DE QUEIROZ - SP329337
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
Documento eletrônico VDA56279184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 48d1b575-efc5-4c2e-8c89-dca97e646f49

REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCURADOR : FELIPE GIACHETTO DE QUEIROZ - SP329337
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 48d1b575-efc5-4c2e-8c89-dca97e646f49